Tribunal: TJDFT
Processo: 0719878-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE CRÉDITOS JUDICIAIS. VERBA ORIGINADA DE DIFERENÇAS SALARIAIS. DECURSO DO TEMPO. PERDA DO CARÁTER ALIMENTAR. NATUREZA INDENIZATÓRIA. PENHORABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a penhora de créditos pertencentes à executada, a serem recebidos nos autos de ação em trâmite perante a Justiça Federal, decorrentes de pagamento de diferenças salariais. A agravante sustenta a impenhorabilidade dos valores, com fundamento no art. 833, IV, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a penhora de valores decorrentes de diferenças salariais reconhecidas judicialmente, em trâmite perante a Justiça Federal, considerando a natureza alimentar da verba e a incidência do art. 833, IV, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, salvo nas hipóteses previstas no § 2o do mesmo artigo, como no caso de prestações alimentícias ou valores superiores a cinquenta salários-mínimos mensais.
4. A impenhorabilidade de crédito de origem salarial não é absoluta, devendo ser sopesada à luz do princípio da efetividade da execução e da preservação do mínimo existencial, compatibilizando-se com o direito do credor à satisfação do crédito.
5. O decurso do tempo descaracteriza a natureza alimentar de verbas devidas a título de diferenças salariais, convertendo-as em verbas de caráter indenizatório, sobretudo quando não demonstrado que o valor será utilizado para o sustento da devedora e de sua família.
6. O entendimento consolidado deste Tribunal é no sentido de que, embora oriundas de verbas salariais, quantias devidas por precatório ou RPV e não percebidas de forma contínua perdem o caráter alimentar e se tornam penhoráveis.
7. A existência de outra penhora incidente sobre os vencimentos da agravante não inviabiliza nova constrição, desde que observada a ordem legal prevista no art. 835, I, do CPC, e respeitados os limites de razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV e § 2o; 835, I. CF/1988, art. 1o, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1805498, 0740351-02.2023.8.07.0000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 23.01.2024, DJe 02.02.2024; TJDFT, Acórdão 1776236, 0722328-08.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 19.10.2023, DJe 08.11.2023.

(Ive)